Tribunal: TJSP
Processo: 2129276-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIO DE 2015 - MUNICÍPIO DE SANTOS – Decisão que indeferiu o pedido de penhora online de ativos financeiros. Recurso interposto pelo exequente.
PENHORA ONLINE – POSSIBILIDADE – Nos termos do artigo 805 do Código de Processo Civil de 2015, o princípio da menor onerosidade deve ser aplicado em harmonia com artigo 797 do mesmo

Ementa:
TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIO DE 2015 - MUNICÍPIO DE SANTOS – Decisão que indeferiu o pedido de penhora online de ativos financeiros. Recurso interposto pelo exequente.
PENHORA ONLINE – POSSIBILIDADE – Nos termos do artigo 805 do Código de Processo Civil de 2015, o princípio da menor onerosidade deve ser aplicado em harmonia com artigo 797 do mesmo diploma legal, que prevê que a execução se realiza no interesse do exequente – A realização da penhora online é a principal forma pela qual se tenta satisfazer o crédito do exequente – Inteligência do artigo 11 da Lei Federal no 6.830/1980 e dos artigos 835, 837 e 854, todos do Código de Processo Civil de 2015 – Desnecessidade de prévio exaurimento de diligências extrajudiciais a fim de se autorizar a penhora eletrônica de depósitos ou aplicações financeiras (STJ, Recurso Especial no 1.184.765/PA, julgado nos moldes do artigo 543-C do CPC de 1973) – Possibilidade de penhora online, ante a inexistência de previsão legal acerca de sua suspensão - Ainda que lamentável a situação de calamidade pública, tal fato não é suficiente, por si só, a obstar a realização da constrição – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça em casos análogos – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639225
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2129276-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante MUNICÍPIO
DE SANTOS, é agravado HELIO RUBENS THOMAZ ALEGRE (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONCEDERAM PROVIMENTO AO RECURSO. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
EURÍPEDES FAIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129276-55.2020.8.26.0000 -Voto no 15890
2
VOTO No: 15890
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2129276-55.2020.8.26.0000
COMARCA DE SANTOS
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SANTOS
AGRAVADO: HELIO RUBENS THOMAZ ALEGRE
JUIZ DE 1o GRAU: MÁRCIO KAMMER DE LIMA
EMENTA
TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO

EXECUÇÃO FISCAL IPTU EXERCÍCIO DE 2015 -
MUNICÍPIO DE SANTOS
Decisão que indeferiu o
pedido de penhora online de ativos financeiros. Recurso
interposto pelo exequente.
PENHORA ONLINE POSSIBILIDADE Nos termos do
artigo 805 do Código de Processo Civil de 2015, o princípio
da menor onerosidade deve ser aplicado em harmonia com
artigo 797 do mesmo diploma legal, que prevê que a
execução se realiza no interesse do exequente A realização
da penhora online é a principal forma pela qual se tenta
satisfazer o crédito do exequente Inteligência do artigo 11
da Lei Federal no 6.830/1980 e dos artigos 835, 837 e 854,
todos do Código de Processo Civil de 2015 Desnecessidade
de prévio exaurimento de diligências extrajudiciais a fim de
se autorizar a penhora eletrônica de depósitos ou aplicações
financeiras (STJ, Recurso Especial no 1.184.765/PA, julgado
nos moldes do artigo 543-C do CPC de 1973)

Possibilidade de penhora online, ante a inexistência de
previsão legal acerca de sua suspensão - Ainda que
lamentável a situação de calamidade pública, tal fato não é
suficiente, por si só, a obstar a realização da constrição
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça em casos análogos
Decisão reformada Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto na execução fiscal que o MUNICÍPIO
DE SANTOS move contra HELIO RUBENS THOMAZ ALEGRE.
O agravo foi interposto pelo exequente contra a r. decisão de fls. 118 daqueles autos
que indeferiu o pedido do Município de penhora online por meio do Sistema BacenJud sob o
fundamento de que as medidas governamentais de enfrentamento das patologias pandêmicas
decorrentes do SARS COV 2 resultam notória retração da atividade econômica e que a
constrição de ativos financeiros revela-se medida demasiadamente gravosa, que não consulta à
proporcionalidade, em especial aos subprincípios da necessidade e da proporcionalidade em
sentido estrito.
Alega o agravante (fls. 01/08) que trata-se de decisão ilegal, por meio da qual
julgador toma para si o papel de defensor, pois não houve pedido da parte executada nos autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129276-55.2020.8.26.0000 -Voto no 15890
3
e de legislador, uma vez que não há, no mundo jurídico, norma que o possibilite de assim agir.
Defende a possibilidade de penhora online, instituto previsto no artigo 11 da Lei de Execução
Fiscal e no artigo 854 do Código de Processo Civil.
O recurso foi recebido, ausente pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da
tutela recursal (fls. 10).
A contraminuta não (fls. 16).
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
Nos termos do artigo 805 do Código de Processo Civil de 2015, a execução fiscal
deve ser feita da forma menos gravosa ao devedor:
Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a
execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o
executado.
Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais
gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob
pena de manutenção dos atos executivos já determinados. (grifo nosso)
Entretanto, tal previsão deve ser aplicada em harmonia com o artigo 797 do mesmo
diploma legal, que prevê que a execução se realiza no interesse do exequente:
Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o
concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que
adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.
Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada
exequente conservará o seu título de preferência. (grifo nosso)
No caso de execução fiscal, o artigo 11 da Lei 6.830/80 prevê que a penhora de bens
obedecerá a uma determinada ordem, sendo o dinheiro a primeira:
Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:
I - dinheiro; [...]
No mesmo sentido o artigo 835 do Código de Processo Civil de 2015, que se aplica
subsidiariamente à execução fiscal:
Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:
I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição
financeira; [...]
Por sua vez, os artigos 837 e 854 do Código de Processo Civil de 2015 dispõem sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129276-55.2020.8.26.0000 -Voto no 15890
4
a possibilidade da penhora online:
Art. 837. Obedecidas as normas de segurança instituídas sob critérios
uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a penhora de dinheiro e as
averbações de penhoras de bens imóveis e móveis podem ser realizadas por
meio eletrônico. [...]
Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em
aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência
prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio
de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema
financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em
nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na
execução. [...]
O C. Superior Tribunal de Justiça, em julgado nos moldes do art. 543-C do CPC de
1973, já pacificou o entendimento de que após a entrada em vigor da Lei no. 11.382/2006 a
realização da penhora online não mais depende do prévio exaurimento de diligências
extrajudiciais na busca de outros bens do devedor a fim de se autorizar a penhora eletrônica de
depósitos ou aplicações financeiras:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACEN-
JUD.
ESGOTAMENTO
DAS
VIAS
ORDINÁRIAS
PARA
A
LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ARTIGO 11,
DA LEI 6.830/80. ARTIGO 185-A, DO CTN. CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL.
INOVAÇÃO
INTRODUZIDA
PELA
LEI
11.382/2006.
ARTIGOS
655,
I,
E
655-A,
DO
CPC.
INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA DAS LEIS. TEORIA DO DIÁLOGO DAS FONTES.
APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DE ÍNDOLE PROCESSUAL. 1. A
utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis
da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências
extrajudiciais, por parte do exeqüente, a fim de se autorizar o bloqueio
eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras [...]. 2. A execução
judicial para a cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Municípios e respectivas autarquias é regida pela Lei 6.830/80
e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. 3. A Lei 6.830/80, em
seu artigo 9o, determina que, em garantia da execução, o executado poderá,
entre outros, nomear bens à penhora, observada a ordem prevista no artigo
11, na qual o "dinheiro" exsurge com primazia. [...]. 6. Deveras, antes da
vigência da Lei 11.382/2006, encontravam-se consolidados, no Superior
Tribunal de Justiça, os entendimentos jurisprudenciais no sentido da
relativização da ordem legal de penhora prevista nos artigos 11, da Lei
de Execução Fiscal, e 655, do CPC (EDcl nos EREsp 819.052/RS, Rel.
Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 08.08.2007, DJ
20.08.2007; e EREsp 662.349/RJ, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/
Acórdão Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 10.05.2006,
DJ 09.10.2006), e de que o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações
financeiras (mediante a expedição de ofício à Receita Federal e ao
BACEN) pressupunha o esgotamento, pelo exeqüente, de todos os meios
de obtenção de informações sobre o executado e seus bens e que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129276-55.2020.8.26.0000 -Voto no 15890
5
diligências restassem infrutíferas (REsp 144.823/PR, Rel. Ministro José
Delgado, Primeira Turma, julgado em 02.10.1997, DJ 17.11.1997; AgRg no
Ag 202.783/PR, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira
Turma, julgado em 17.12.1998, DJ 22.03.1999; AgRg no REsp 644.456/SC,
Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministro Teori Albino
Zavascki, Primeira Turma, julgado em 15.02.2005, DJ 04.04.2005; REsp
771.838/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em
13.09.2005, DJ 03.10.2005; e REsp 796.485/PR, Rel. Ministro Castro Meira,
Segunda Turma, julgado em 02.02.2006, DJ 13.03.2006). 7. A introdução
do artigo 185-A no Código Tributário Nacional, promovida pela Lei
Complementar 118, de 9 de fevereiro de 2005, corroborou a tese da
necessidade de exaurimento das diligências conducentes à localização de
bens passíveis de penhora antes da decretação da indisponibilidade de
bens e direitos do devedor executado, verbis: [...]. 8. Nada obstante, a
partir da vigência da Lei 11.382/2006, os depósitos e as aplicações em
instituições financeiras passaram a ser considerados bens preferenciais
na ordem da penhora, equiparando-se a dinheiro em espécie (artigo 655,
I, do CPC), tornando-se prescindível o exaurimento de diligências
extrajudiciais a fim de se autorizar a penhora on line (artigo 655-A, do
CPC). [...]. 12. Assim, a interpretação sistemática dos artigos 185-A, do
CTN, com os artigos 11, da Lei 6.830/80 e 655 e 655-A, do CPC, autoriza
a penhora eletrônica de depósitos ou aplicações financeiras
independentemente do exaurimento de diligências extrajudiciais por
parte do exeqüente. 13. À luz da regra de direito intertemporal que
preconiza a aplicação imediata da lei nova de índole processual, infere-se a
existência de dois regimes normativos no que concerne à penhora
eletrônica de dinheiro em depósito ou aplicação financeira: (i) período
anterior à égide da Lei 11.382, de 6 de dezembro de 2006 (que obedeceu a
vacatio legis de 45 dias após a publicação), no qual a utilização do Sistema
BACEN-JUD pressupunha a demonstração de que o exeqüente não lograra
êxito em suas tentativas de obter as informações sobre o executado e seus
bens; e (ii) período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006
(21.01.2007), a partir do qual se revela prescindível o exaurimento de
diligências extrajudiciais a fim de se autorizar a penhora eletrônica de
depósitos ou aplicações financeiras. [...] 19. Recurso especial fazendário
provido, declarando-se a legalidade da ordem judicial que importou no
bloqueio liminar dos depósitos e aplicações financeiras constantes das contas
bancárias dos executados. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C,
do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (STJ, Recurso Especial no
1.184.765/PA, Primeira Seção, Rel. Ministro Luiz Fux, j. 24/11/2010, DJe:
03/12/2010) (grifo nosso)
No mesmo sentido, precedente desse E. Tribunal de Justiça:
Agravo de Instrumento Execução Fiscal Indeferimento de penhora
“online” A realização da penhora online é a principal modalidade
executiva destinada à execução pecuniária e não mais depende do
esgotamento das diligências na busca de outros bens do devedor

Inteligência dos artigos 835, I, 837 e 854, todos do CPC/2015, bem como
do artigo 11 da Lei 6.830/1980 Precedentes jurisprudenciais Decisão
reformada
Recurso provido. (TJSP, Agravo de Instrumento no
2099976-87.2016.8.26.0000, 14a Câmara de Direito Público, Rel. Henrique

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129276-55.2020.8.26.0000 -Voto no 15890
6
Harris Júnior, j. 30/06/2016, V. U.) (grifo nosso)
O caso dos autos.
No caso dos autos, o Município requereu a penhora dos ativos financeiros do
executado nos termos do artigo 11 da Lei de Execução Fiscal (fls. 111/114). O pedido foi
indeferido, nos seguintes termos (fls. 118):
Vistos.
As medidas governamentais de enfrentamento das patologias pandêmicas
decorrentes do SARS COV 2, dentre as quais isolamento social e interdição a
atividades não consideradas essenciais, resultam notória retração da atividade
econômica, parecendo-me, ao menos de partida, sem justificativa particular
em relação ao executado, que a constrição de ativos financeiros revela-se
medida demasiadamente gravosa, que não consulta à proporcionalidade, em
especial aos subprincípios da necessidade e da proporcionalidade em sentido
estrito.
É dizer, no sopesamento dos princípios da menor onerosidade e do direito
fundamental à tutela executiva, cabe, neste momento de aflição mundial,
atribuir maior peso ao primeiro, devolvendo-se à exequente a possibilidade
de indicação de outros bens componentes do executado passíveis de penhora.
Nesse sentido, indefiro a constrição de ativos financeiros por manejo do
BACENJUD, reconsiderada eventual decisão anterior nesse sentido caso
ainda não efetivada.
Intime-se
No entanto, há precedentes deste E. Tribunal de Justiça em casos análogos no sentido
de se permitir a penhora online, ante a inexistência de previsão legal acerca de sua suspensão,
pois ainda que lamentável a situação de calamidade pública, tal fato não é suficiente, por si só,
a obstar a realização da constrição:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal Município de Santos
Decisão que indeferiu pedido de penhora on line de ativos financeiros
do executado, em razão do impacto econômico causado pela atual
pandemia (covid-19) Inexistência de previsão legal acerca de suspensão
de atos expropriatórios, ainda que em situação de calamidade pública
A preferência de indicação de bens à penhora é da credora O dinheiro
ocupa o primeiro lugar na ordem preferencial e a penhora, via sistema
BACENJud é o mecanismo executivo mais utilizado para que o crédito seja
satisfeito, cabendo ao executado comprovar eventuais prejuízos porventura
sofridos em decorrência da constrição - Artigos 829, § 2o, 835, inc. I e 854, §
3o, do CPC/2015 e art. 11, da Lei 6830/80 - Decisão reformada Recurso
provido. (TJSP, Agravo de Instrumento 2130910-86.2020.8.26.0000, 15a
Câmara de Direito Público, Rel. Raul De Felice, j. 22/06/2020, V. U.) (grifo
nosso)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal IPTU e taxa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129276-55.2020.8.26.0000 -Voto no 15890
7
remoção de lixo domiciliar Exercício de 2018 Decisão que indeferiu
penhora 'on-line' de ativos financeiros pelo sistema Bacenjud em razão
da pandemia do Covid/19 Pretensão à reforma Admissibilidade
Observância da ordem prevista no art. 11, da Lei no 6.830/80 Cabimento da
penhora 'on-line' Desnecessidade de esgotamento de outras vias para
garantia do crédito tributário cobrado Devedor que não pagou a dívida,
nem nomeou bens à penhora Prerrogativa de indicação de bens à penhora
que passou a ser do credor Situação vivida em razão da pandemia que,
embora seja lamentável, não é suficiente, por si só, a obstar, desde logo,
a realização da constrição 'on-line' de ativos financeiros do devedor, que
poderá se defender após ser intimado da penhora Decisão reformada
Agravo
provido.
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
2127791-20.2020.8.26.0000, 18a Câmara de Direito Público, Rel. Roberto
Martins de Souza, j. 24/06/2020, V. U.) (grifo nosso)
Assim, é o caso de reforma da r. decisão agravada.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não se prestariam à
eventual supressão de falta de referência a dispositivos de lei.
Ante o exposto, meu voto propõe que CONCEDA PROVIMENTO ao recurso.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR